Tribunal: TJSP
Processo: 1022144-40.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
ção da permuta (quitação do preço) mencionada no contrato de adquisição do imóvel penhorado (fl. 17/21). Ausência de prova de idoneidade do negócio jurídico a fundamentar a posse. E terceiro, o embargante tinha conhecimento de quem era o proprietário que constava do registro de imóveis, no momento da celebração do negócio jurídico (compromisso de venda e compra). Sendo assim, inadmissível a falta de cautela retratada no compromisso de venda e compra, em especial a suposta ausência de pesquisas sobre as dívidas do imóvel. Indicação veemente de que houve uma simulação, até porque o adquirente mencionou substabelecimento necessário e envolvendo o proprietário (executado) para tornar possível outorga da escritura pública. Má-fé caracterizada. Precedentes desta Turma Julgadora. Embargos de terceiro julgados improcedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022144-40.2020.8.26.0554; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Alexandre David Malfatti

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

23/06/2023

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE POR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. CIÊNCIA DE QUEM ERA O PROPRIETÁRIO NO REGISTRO DE IMÓVEIS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, porque não verificada má-fé do adquirente. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE POR COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. FRAUDE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. CIÊNCIA DE QUEM ERA O PROPRIETÁRIO NO REGISTRO DE IMÓVEIS NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, porque não verificada má-fé do adquirente. Recurso da embargada. Prova que revelou a má-fé do terceiro adquirente. Primeiro, o embargante não trouxe para os autos demonstração de todos negócios da cadeia sucessória. Isto é, ele (embargante) não demonstrou regular e legítimo exercício da posse. Ausência de documentação indispensável para comprovação da aquisição do bem imóvel pelo terceiro adquirente, já que as negociações não foram levadas a registro público. Segundo, não se verificou prova da implementação da permuta (quitação do preço) mencionada no contrato de adquisição do imóvel penhorado (fl. 17/21). Ausência de prova de idoneidade do negócio jurídico a fundamentar a posse. E terceiro, o embargante tinha conhecimento de quem era o proprietário que constava do registro de imóveis, no momento da celebração do negócio jurídico (compromisso de venda e compra). Sendo assim, inadmissível a falta de cautela retratada no compromisso de venda e compra, em especial a suposta ausência de pesquisas sobre as dívidas do imóvel. Indicação veemente de que houve uma simulação, até porque o adquirente mencionou substabelecimento necessário e envolvendo o proprietário (executado) para tornar possível outorga da escritura pública. Má-fé caracterizada. Precedentes desta Turma Julgadora. Embargos de terceiro julgados improcedentes em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.